Tribunal: TJDFT
Processo: 0726906-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0726906-82.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA DA GUIA SILVA NETA IMPETRANTE: DANIELLE CHRISTINE SILVA BATISTA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado pela advogada constituída, Dra. DANIELLE CHRISTINE SILVA BATISTA, inscrita na OAB/DF sob o no 39.655, em favor de MARIA DA GUIA SILVA NETA, onde aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Narra a impetrante que a paciente foi presa em flagrante da suposta prática do crime de tráfico de drogas, em 7/7/2021, sendo a constrição convertida em preventiva, nada obstante tenha demonstrado perante o d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que sua presença é imprescindível para os cuidados de seu filho que conta com 6 (seis) anos de idade. Aduz que os genitores da paciente residem com ela e estão com seu filho, porém ela é a única responsável pelos cuidados da criança, uma vez que os avós são enfermos. Narra que ela exerce a profissão de técnica em enfermagem em nosocômio do Distrito Federal, porém está afastada do trabalho diante de crises de depressão, com encaminhamento para consulta com especialista psiquiátrico, considerando quadro atual de violência doméstica que vem sofrendo. Sustenta que a paciente é a provedora do lar, sustentando não apenas o filho menor, mas também os pais que residem com ela. Dessa forma, a prisão poderá determinar a perda do emprego e gerar efetivo dano para toda a família Ressalta que a Constituição Federal, o Código de Processo Penal e a jurisprudência entendem pela possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para genitoras de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, notadamente após o julgamento do HC 143.641 pelo Supremo Tribunal Federal. Destaca que embora a paciente responda a ações penais e já tenha sido condenada criminalmente, sua liberdade não colocará em risco a ordem pública. Argumenta que o crime de tráfico é daqueles sem violência e não cometido contra a prole. Além disso, a paciente estava em um carro com outras pessoas no momento da apreensão, não sabendo da existência de drogas no interior do veículo, ressaltando que a quantidade (200 gramas) não é compatível com o delito de tráfico. Argui a nulidade da prisão por ausência de justa causa e dos requisitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal, asseverando que o caso permite a aplicação de medidas cautelares diversas, dentre as dispostas no artigo 319 do mesmo Códex. Ao final, pede a concessão liminar da ordem, para revogação da prisão preventiva da paciente, o que deve ser confirmado no mérito. Em alternativo, pugna seja aplicada medida cautelar diversa da prisão, preferencialmente comparecimento periódico em Juízo. É o relatório. Decido. No que diz respeito à alegada ausência dos requisitos necessários para a prisão, ao contrário do que afirma a impetrante, estes estão devidamente configurados na espécie. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado pela Comunicação de Ocorrência Policial no 1972/2021-35aDP e Auto de Prisão em Flagrante no 493/2021 (fls. 24/32). O periculum libertatis também restou demonstrado pelas circunstâncias do fato. Conforme se afere da comunicação de ocorrência policial, a paciente foi presa na companhia de Jhonatan Silva e Guilherme Borges, em flagrante de fornecimento de aproximadamente 200g (duzentas gramas) de cocaína pura, droga de extrema nocividade e de alto valor de mercado. Segundo narrou o condutor do flagrante, por meio de análise a conteúdo de aparelho celular, foi possível verificar que a paciente foi a responsável pela negociação com o fornecedor, tendo ela afirmado que este seria um velho conhecido, com quem sempre adquiria substância entorpecente (fl. 24). Com efeito, a localização da citada quantidade de droga, bem como as circunstâncias da prisão em flagrante, tendo a própria paciente informado que sempre adquiria drogas com o fornecedor da droga apreendida, indica a gravidade concreta da conduta e a necessidade de proteção da ordem pública. Ademais, segundo se pode aferir por meio de consulta ao sistema de andamentos processuais deste Tribunal de Justiça, a paciente já foi condenada por idêntico crime de tráfico de drogas, nos autos no 2012.01.1.150479-2. O crime foi cometido em 25/9/2012 e a sentença transitou em julgado em 18/2/2014. A reincidência específica demonstra a necessidade da prisão da paciente, para evitar que, em liberdade, ela volte à prática da mercancia ilícita de substância entorpecente. Neste particular, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, com acerto, após oitiva do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva ao fundamento de que (fls. 18/19): “E, na ótica deste magistrado, a conduta supostamente praticada pelos autuados no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social. Os custodiados foram flagrados quando transportavam 199,33 gramas de cocaína em pó. A quantidade serviria à confecção de cerca de 1.000 (mil) doses, considerada a fração unitária de 0,20g (vinte centigramas). A qualidade da droga (cocaína em pó) também deve ser considerada, pois, além de ser entorpecente com nefasto poder destrutivo à saúde humana, que poderia ser convertida em outras drogas com o mesmo princípio ativo, possui alto preço no mercado ilícito. Em juízo de cognição sumária, o APF indica que os autuados possuíam vínculo prévio à prática do delito que determinou a prisão. Desse modo, a configuração do tráfico privilegiado previsto no artigo 33, §4o, da LAD exigirá instrução probatória e juízo de cognição exauriente. [...] Com relação a MARIA, cuida-se de custodiada com condenação anterior, com trânsito em julgado, pelo mesmo delito. A anotação apresenta extinção da punibilidade há menos de cinco anos. De toda sorte, mesmo que se assim não fosse, o registro serviria à configuração de maus antecedentes para fins de decretação da prisão preventiva pela recalcitrância criminosa específica. No que tange ao argumento de que ela é responsável exclusiva pelos cuidados de filho(a) menor, a narrativa do APF evidencia que o crime foi praticado por volta das 16h30. MARIA disse, ainda, que possui trabalho lícito no Hospital Santa Lúcia. Essas circunstâncias demonstram que a autuada não estava no trabalho ou em companhia da criança quando da prática do ilício. Isso significa que o(a) infante estava sob os cuidados de terceiro, a afastar, por ora, a alegação. A análise dos requisitos do artigo 318 e 318-A poderá ser novamente realizada pelo Juízo Natural, diante da apresentação de novos elementos.” Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas suficientes para obstar essa atividade delituosa, que coloca em risco a ordem pública e a paz social, disseminando a violência. Ademais, é absolutamente necessária diante da reiteração delitiva comprovada nos autos. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, na presente hipótese, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Acerca da alegação de que o paciente seria imprescindível para os cuidados necessários ao filho que conta com apenas 6 (seis) anos de idade, vale destacar, mais uma vez, as judiciosas razões da decisão impugnada: “No que tange ao argumento de que ela é responsável exclusiva pelos cuidados de filho(a) menor, a narrativa do APF evidencia que o crime foi praticado por volta das 16h30. MARIA disse, ainda, que possui trabalho lícito no Hospital Santa Lúcia. Essas circunstâncias demonstram que a autuada não estava no trabalho ou em companhia da criança quando da prática do ilício. Isso significa que o(a) infante estava sob os cuidados de terceiro, a afastar, por ora, a alegação. A análise dos requisitos do artigo 318 e 318-A poderá ser novamente realizada pelo Juízo Natural, diante da apresentação de novos elementos.” A própria impetração informa que a paciente estava afastada do trabalho na data dos fatos, licenciada para tratamento da saúde. Quando presa em flagrante, ela não se encontrava com o filho, de modo que é incontroverso que a criança foi deixada com terceira pessoa para que ela pudesse praticar o crime. De qualquer sorte, os documentos que supostamente comprovariam a incapacidade dos genitores da paciente para os cuidados da criança não se prestam para tanto, uma vez que datam dos anos de 2008 (fl. 44), 2012 (fl. 45) e 2015 (fl. 46). Não há qualquer comprovação acerca da atual situação de saúde dos avós do infante, de modo a demonstrar a imprescindibilidade da presença da paciente. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa afastar ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada. Assim sendo, a decisão vergastada não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, devendo ser a questão submetida ao Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 20 de agosto de 2021 18:44:43. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora